Tribunal: STF
Processo: RE 1502311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESP Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS PREENCHIDOS. 



    1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".



    2. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.



    3. Ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na Anvisa do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente.



    4. Comprovada a presença dos requisitos, bem como a necessidade de a paciente utilizar o medicamento prescrito por médico da rede pública de saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para sua recuperação, ainda que o fármaco não seja padronizado e não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais.



    5. Apelo provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 20, fl. 2).



    No RE (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL sustenta, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, “pela recusa no enfrentamento da questão da competência para o processo e julgamento do feito, a partir da presença necessária da União no polo passivo do processo” (Doc. 22, fl. 3). 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 23, II; 109, I; 196; e 198 I, II e III, e § 1º, da CF/1988, bem como à tese fixada no RE 885.178-RG, Tema 793, tendo em vista “a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que – embora tenha registro na ANVISA – não é padronizado pelo SUS” (Doc. 22, fl. 7).



    Sustenta que, “quando apenas um dos entes federativos – no caso o Distrito Federal – integra o polo passivo da ação, fica impedido de se ver ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalta nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida” (Doc. 22, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (Doc. 22, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 25).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do entendimento firmado por esta CORTE no RE 1366243 -RG, Tema 1234 (Doc. 27).



    Em observância a essa determinação, o juízo local, após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador aduzindo o seguinte (Doc. 30, fl. 18):



    “(...) importante realçar que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). 



    Todavia, ainda nos termos do precedente do Tema 1.234/STF, os demais itens dos acordos, ou seja, as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa retro transcrita estão excluídas dos efeitos da modulação, de maneira que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe a turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. 



    Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador.” 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 30, fl. 41):



    “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA. APELO JULGADO PELA 4ª TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1.234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. 



    1. Por meio do Tema nº 1.234, o excelso STF delimitou o que são medicamentos não incorporados e definiu que a competência para julgar os processos de concessão desses medicamentos vai ser fixada de acordo com o valor da causa. Para medicamentos registrados na Anvisa, a Justiça Estadual será competente quando o valor for inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Caso o valor seja igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, a competência será da Justiça Federal. Para medicamentos sem registro na Anvisa, a competência permanece com a Justiça Federal, conforme estabelecido no Tema nº 500, do STF. Definiu-se, também, a responsabilidade pelo custeio dos fármacos. Além disso, o excelso STF estabeleceu critérios mais rigorosos para a análise judicial das demandas que envolvam fornecimento de medicamentos, além de determinar a criação de uma “Plataforma Nacional de Informações”, que permitirá uma visão global das demandas judiciais e administrativas, com consulta aberta ao cidadão, que auxiliará na definição de políticas públicas de saúde e da responsabilidade de custeio, bem como acompanhar os pacientes beneficiários de decisões judiciais.



    2. Por conta da modulação de efeitos, o deslocamento de competência, nos moldes fixados no Tema nº 1.234, do excelso STF, atinge, apenas, as ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento.



    3. Juízo negativo de retratação. Apelo provido.”



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 30, fl. 76).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 5):



    “III - Da repercussão geral da matéria em debate. 



    Verifica-se que o acórdão objurgado, ao manter no ponto a sentença apelada, negou a inclusão da União no polo passivo da ação – e, consequentemente, extirpou do Distrito Federal o direito de se ver ressarcido dos custos com a aquisição do medicamento – à revelia das disposições constitucionais invocadas, notadamente no que tange à competência da União para cuidar da saúde e assistência pública. 



    A questão constitucional suscitada possui ampla repercussão política, porque implica na potencialidade de condenação exclusiva do Distrito Federal no fornecimento de um sem-número de medicamentos não padronizados pelo SUS.



    Implica ainda repercussão jurídica, na medida em que encerra polêmica atual e pertinente acerca da aplicabilidade da norma constitucional, podendo gerar decisões judiciais em diversos sentidos. Nem se olvide, ainda, que o acórdão recorrido possui evidente caráter multiplicador, com imensurável repercussão econômica, mormente se considerarmos, em abstrato, o número de cidadãos que procuram diuturnamente o Poder Judiciário com demandas idênticas, sem que o Distrito Federal possa se ressarcir dos custos havidos com o fornecimento de medicamento que não foi padronizado pela União – lista SUS. 



    Não se pode perder de perspectiva que, a pretexto de dar efetividade ao direito à saúde, ao recusar a União no pólo passivo da ação, o eg. TJDFT em verdade acabou por onerar o Distrito Federal indevidamente, pois fica o ente público impedido de ser ressarcido dos custos com o fornecimento do medicamento quando a União não integrou a lide ou o tribunal local não ressalvou expressamente o direito de ressarcimento. 



    Por fim, em se tratando de matéria já objeto de repercussão geral nessa eg. Corte – Tema 793/STF, que hoje é objeto de um tema ainda mais específico – Tema 1234-RG - tem-se como presumida a repercussão geral no caso concreto. Ao fim e ao cabo, tem-se por demonstrada a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso, motivo pelo qual deve o mesmo ser admitido, para apreciação de seu mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 4/4/2022 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na ANVISA. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e a competência da Justiça Comum para processamento do processo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido em juízo negativo de retratação ao Tema 1234 (Doc. 30, fl. 52):



    “Com efeito, com o julgamento do Tema nº 1.234, do excelso STF, a competência para julgar os processos de concessão de medicamentos não incorporados ao SUS será fixada de acordo com o valor da causa. Assim, para medicamentos com registro na Anvisa, será competente a Justiça Estadual no caso de medicamentos com valor inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Para medicamentos com valor igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, será competente a Justiça Federal. 



    No caso de medicamentos sem registro na Anvisa, mantém-se a competência da Justiça Federal, conforme o definido no Tema nº 500, do excelso STF. Como visto acima, foi realizada a modulação de efeitos para que tais regras sejam aplicadas apenas após publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/24), afastando o deslocamento da competência dos processos em tramitação anteriores ao marco definido. 



    No caso em análise, a ação foi ajuizada em 4/4/22, na justiça do Distrito Federal, e nela deve ser mantida, conforme firmado no aludido Tema.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso: 



    “I Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos: 



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”. 



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 4/4/2022, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente